Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-33.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710088-33.2018.8.07.0009 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA RECORRIDOS: FABIANA TEIXEIRA DE ARAUJO, ROBERTO GOMES PEREIRA, LUPPHA CONSTRUÇÕES LTDA., CONAG CONSELHO ADMINISTRATIVO E PARTICIPATIVO DO GUARÁ, LUCIENE FERREIRA BEZERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL DE PROGRAMA HABITACIONAL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO RESOLÚVEL. ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA. LETIGIMIDADE PASSIVA. APLICABILIDADE DO CDC. ATUAÇÃO EQUIPARADA A INCORPORADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A falta de impugnação a todos os fundamentos da decisão não impede o conhecimento do recurso, pois basta que o recorrente demonstre as razões do seu inconformismo aptos a amparar o pedido de reforma. 2. As condições da ação, dentre as quais a legitimidade passiva, devem ser aferidas exclusivamente sob o ângulo processual (teoria da asserção). 3. Em regra, a relação jurídica entre associação e associados não configura relação de consumo, todavia, no caso dos autos, a ré promoveu o empreendimento habitacional assumindo posição jurídica equiparada a uma incorporadora imobiliária, agindo como verdadeira prestadora de serviços. 4. Conforme Enunciado da Súmula 602 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas”. 5. No caso, as circunstâncias indicam que há parceria entre a construtora e a associação, levando os consumidores de boa-fé ao entendimento de que agiram de forma integrada na venda do imóvel e que o contrato foi celebrado com ambas, atraindo a aplicação da teoria da aparência e a responsabilidade solidária das rés, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 18 e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. 6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. A recorrente pugna pela reforma do acórdão impugnado sustentando a impossibilidade de condenação de terceiro estranho à relação contratual, bem como a inaplicabilidade do Código Consumerista à hipótese dos autos. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais, a fim de comprová-la. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais que entende malferidos e que receberam interpretação divergente. Ao fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas GABRIELA CHAVES DE CASTRO, OAB/DF 41.423 e FERNANDA ALVES PEREIRA BASTOS GARCIA, OAB/DF 48.091 (ID 44692050 - Pág. 1). Em sede de contrarrazões, os recorridos FABIANA TEIXEIRA DE ARAUJO e ROBERTO GOMES PEREIRA pleiteiam a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos" (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). A mesma sorte colhe o apelo especial quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas GABRIELA CHAVES DE CASTRO, OAB/DF 41.423 e FERNANDA ALVES PEREIRA BASTOS GARCIA, OAB/DF 48.091 (ID 44692050 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030